Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726568-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE ALIRE KUNTZE APELADO: JANE EDNA SOARES DE CARVALHO DESPACHO Jane Edna Soares de Carvalho suscitou, em contrarrazões, preliminares de: 1) intempestividade da apelação; 2) inovação recursal; 3) impugnação ao benefício da gratuidade da justiça; 4) inépcia da apelação (id 56397532). Intime-se Rejane Alire Kuntze para manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pela apelada nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Brasília, 17 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator